Tribunal: TJDFT
Processo: 0719719-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO DESIGNAÇÃO. EMBARGOS APRESENTADOS. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. MANIFESTAÇÃO DE ACORDO. INÉRCIA. REJEIÇÃO.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo) aos casos de atos processuais praticados em desacordo com a forma legal, mas sem ocasionar prejuízo às partes.
Assim, não há que se falar em nulidade da r. sentença por ausência de designação de audiência de conciliação se houve a apresentação de embargos à monitória com expresso reconhecimento do débito e a parte, mesmo após ter sido intimada, deixa de se manifestar sobre uma possível proposta de acordo.
Sobreleva destacar que não houve demonstração de prejuízos às partes, mormente diante da possibilidade de realização de acordo extrajudicial a qualquer tempo.